Tribunal: CARF
Processo: 18471.720050/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-16

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
18471.720050/2008-91
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2201-008.484 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
MANUEL BALTAZAR DA COVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ATOS PROCESSUAIS. INTIMAÇÃO. VALIDADE. SUMULA CARF 09.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. REQUERIMENTO.
A impugnação deve mencionar com clareza as diligências, ou perícias que o
impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como,
no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu
perito.
Considerara-se não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no parágrafo precedente.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE RESERVA
LEGAL. ARL. ADA.
É dispensada apresentação de Ato Declaratório ambiental junto ao IBAMA,
nos casos de Área de Preservação Permanente no período lançado.
Para fins de exclusão da base de cálculo do tributo rural, a Área de Preservação
Permanente deve estar devidamente comprovada por laudo emitido por
profissional habilitado.
VALOR DA TERRA NUA. SIPT
Não tendo sido apresentado pelo contribuinte laudo técnico que ampare,
inequivocamente, nos termos da legislação, os valores declarados, é correto o
procedimento fiscal que arbitre o Valor da Terra Nua com base no Sistema de
Preços de Terras desenvolvido pela Receita Federal do Brasil para este fim.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.720050/2008-91
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.484 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.720050/2008-91

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Francisco Nogueira Guarita,
Douglas Kakazu Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo. Ausente o Conselheiro
Daniel Melo Mendes Bezerra.
Relatório
O presente processo trata de Notificação de Lançamento pela qual a autoridade
administrativa lançou crédito tributário referente a Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural, fl. 2 a 5, relativo ao imóvel rural que está identificado na Receita Federal do Brasil pelo
número 6.041.492-8 e pelo o nome de Sítio Peri.
No lançamento, que se refere ao exercício de 2006, após regular intimação do
contribuinte, tendo em vista a falta de comprovação, foi glosada a Área de Preservação
Permanente - APP e arbitrado o Valor da Terra Nua – VTN, com base nas informações contidas
no Sistema de Preços de Terras – SIPT.
Cientificado do lançamento em 06 de janeiro de 2009, fl. 13, inconformado, o
contribuinte apresentou a impugnação de fl. 14 a 17, em que elencou os motivos de seu
descontentamento com a glosa da APP e, ainda, manifestou o interesse em corrigir o erro e
pleiteou novo prazo para entrega de declarações exigidas por intimação.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento exarou o Acórdão de fl. 62 a 66, em que considerou a impugnação
improcedente, lastreada nas conclusões que estão claramente sintetizadas na sua Ementa abaixo
transcrita:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2006
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
Para ser excluída do cálculo do ITR exige-se que a área de preservação permanente,
declarada para o ITR/2006 e glosada pela autoridade fiscal, tenha sido objeto de Ato
Declaratório Ambiental - ADA. protocolado tempestivamente no IBAMA.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2006 pela autoridade fiscal, com base
no SIPT. por falta de laudo técnico de avaliação com ART. em consonância com a NBR
14.653-3 da ABNT. que atingisse fundamentação e grau de precisão II. demonstrando
de forma convincente o valor fundiário do imóvel, à época do fato gerador do imposto,
e suas peculiaridades desfavoráveis, que justificassem o valor declarado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do Acórdão da DRJ em 25 de abril de 2013, conforme AR de fl. 68, ainda
inconformado, o contribuinte apresentou, tempestivamente, o Recurso Voluntário de fl. 72 a 74,
cujas alegações serão tratadas detalhadamente no curso do voto a seguir.
É o relatório necessário.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.484 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.720050/2008-91

Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Em razão de ser tempestivo e por preencher demais condições de admissibilidade,
conheço do presente Recurso Voluntário.
O recorrente inicia denunciando o que considera vícios, incorreções e desrespeito
ao contribuinte, tanto no que se refere ao fato imputável em si, quanto no que se refere à
formalização da exigência, constituição do crédito tributário e o tramite processual até a ciência
da decisão de 2a Instância, tudo conforme síntese abaixo:
Quanto ao fato imputável, afirma que não será possível tratar no recurso, tendo
em vista a necessidade de perícias e laudos a serem emitidos por órgão público e que o tempo a
decorrer nesta providência foi totalmente prejudicado pela ineficiência do setor de preparo e
julgamento do processo. Sustenta que o laudo de avaliação depende de profissional habilitado, o
que torna evidente que o objeto do pedido de impugnação é um pedido de perícia, que não foi
nem deferido nem indeferido, razão pela qual alega não poder se pronunciar.
Quanto ao vício no preparo do processo, aponta que decorre da não cientificação
do sujeito passivo da decisão de 1a Instância, pois a análise do processo indica que não foi o
contribuinte que tomou ciência da decisão, o que teria prejudicado a apresentação do recurso, já
que só foi cientificado nos últimos dias do prazo original para a apresentação do recurso, no que
foi, também prejudicado por falhas nos sistemas da RFB quando do atendimento agendado.
Quanto a estes temas preliminares, não identifico qualquer mácula no
procedimento.
O pedido de perícia está regulamentado pelo Decreto 70.235/72, nos seguintes
termos:
Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
A análise da impugnação permite constatar que esta não traz em seu bojo uma
efetiva solicitação de perícia, mas tão somente a manifestação do contribuinte de que teria
interesse em esclarecer toda a questão relacionada ao tributo lançado, para o quê, apresenta
expresso pedido de reavaliação da notificação de lançamento e um novo prazo para atender ao
Termo de Intimação 07190/0037-2008, prazo este que seria utilizado pelo profissional que cita
para elaborar e apresentar todos os documentos exigidos pela Autoridade lançadora no curso do
procedimento fiscal, com ciência ao contribuinte em 28 de novembro de 2008.
Tal fato foi, nestes exatos termos, entendido pela DRJ que pontuou:
O impugnante limitou-se a requerer novo prazo para apresentar laudo técnico de
avaliação, nos termos da NBR 14.653 da ABNT, não trazido aos autos até a data de
julgamento deste processo.
Assim, não se pode esperar que a Autoridade julgadora interprete e compreenda
os termos da impugnação da forma como o impugnante “acha” que deveria entender, mas tão só
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.484 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.720050/2008-91

que as inquietações da defesa sejam analisadas a partir do que realmente estão expressas na
manifestação formal do contribuinte.
Por outro lado, há de se ressaltar que o contribuinte já deveria ter tais informações
quando da apresentação de sua DITR, já que para o seu preenchimento deveria dispor do valor
do imóvel, bem assim dos documentos que quantificaram as áreas ambientais declaradas. Afinal,
de onde saíram tais informações?
Ainda assim, em homenagem ao devido processo legal e ao exercício pleno do
direito de defesa, a Autoridade lançadora deu prazo para apresentação dos documentos, cuja
ciência ocorreu em 28/11/2008 e aguardou o prazo regulamentar para resposta e, sem qualquer
manifestação do intimado e deu ciência do lançamento em 06/01/2009.
A impugnação foi formalizada em 28 de janeiro, na qual, mesmo tendo
transcorrido dois meses da data em que foi cientificado da intimação, que, frise-se, concedeu 20
dias para resposta, o contribuinte apenas solicita a reabertura de prazo para apresentar
documentos, em um momento em que o lançamento já teria sido formalizado. Mesmo a
impugnação tendo sido julgada em 20 de março de 2013, nada ainda teria sido juntado pela
defesa para comprovar seus argumentos, naturalmente por conta do pouco razoável
entendimento de que dependeria de uma espécie de “de acordo” da Autoridade julgadora para
dar início às providências que deveriam ter sido há muito concluídas.
Neste momento, mesmo tendo sido cientificado da Decisão de 1a Instância em
25/04/2013, transcorridos mais de 7 anos de tal data, a defesa ainda nada trouxe aos autos que
pudesse comprovar a regularidade do que inseriu em sua declaração, optando apenas por adotar
uma mudança de tom, do que se verifica que a peça recursal se mostra incompatível com o bom
atendimento recebido da Receita Federal do Brasil muito claramente retratado na impugnação
nos seguintes termos:
Consigne-se, por fim, a forma gentil, educada, e mesmo elegante, com que fora tratado
o requerente e seu representante legal; diga-se, por Principio Ético e de Justiça, por
todos os Ilustres e Honrados Membros desta Secretaria da Receita Federal do Brasil -
Agência de Defis / RJO/Difis III - EFI 25 Av Antônio Carlos 375, sala 227 porta 06,
Cep: 200020-010 - Castelo - Rio de Janeiro - Rj. Que vêm mais uma vez, demonstrar a
forma Ética - Honesta e Responsável deste Servidor Público com que trata a Coisa do
Povo, denotando-se sim, sem sombra de duvida, o alto grau de probidade
Administrativa que norteia esta Equipe de Trabalho.
Assim, não há qualquer mácula ou nulidade na decisão recorrida, tampouco em
sua cientificação, pois assim tratou do tema a Súmula Carf no 09:
Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por fim, a mesma aparente falta de preocupação que permeou o trato do autuado
com o Agente Fiscal, fica evidente no fato de que, apenas no final de janeiro 2008, já nos últimos
dias para apresentação da impugnação, houve preocupação de solicitar uma cópia do processo,
muito embora, ressalte-se, nada dos autos ajudaria ao contribuinte mais que o Termo de
Intimação recebido em novembro do ano anterior, diante do qual não se precisaria saber de mais
nada, pois o tema era ITR, o imóvel foi perfeitamente identificado e, da mesma forma, foi
devidamente informado o que deveria ser apresentado. Assim, a resposta à intimação não
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.484 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.720050/2008-91

demandava esclarecimentos adicionais àqueles que já eram de pleno conhecimento do
fiscalizado.
Assim, quanto aos temas acima, nada a prover.
Quanto aos argumentos de mérito, a defesa apenas tece algumas considerações
sobre a exigência de ADA para o exercício em tela, afirmando, em exercícios anteriores e
posteriores já existia a área ambiental declarada, sem qualquer questionamento por parte do
Fisco.
Ora, o fato de um determinado exercício não ter sido promovida qualquer ação
fiscal em face do contribuinte, não se pode entender que tal fato justificaria a exoneração de
exigências decorrentes de infrações à legislação tributária identificadas em outros períodos de
apuração.
Sobre a questão da exigência do ADA, vale lembrar o que diz a legislação de
regência:
Lei 9.393, de 19 de dezembro de 1996
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior. (...)
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á: (...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989; (...)
Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.(Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1ooA. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA.(Incluído pela Lei
no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(...)
§ 5° Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não
coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de
ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da
Receita Federal, para as providências cabíveis. Grifou-se;
IN SRF 256, de 11 de dezembro de 2002 (texto então vigente)
Art. 9o Área tributável é a área total do imóvel rural, excluídas as áreas:
I - de preservação permanente;
II - de reserva legal;
III - de reserva particular do patrimônio natural;
IV - de servidão florestal;
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas para as áreas de preservação permanente e de reserva legal; (...)
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.484 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.720050/2008-91

§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental (ADA),
protocolado pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (Ibama), no prazo de até seis meses, contado a partir do
término do prazo fixado para a entrega da DITR; (...)
Art. 11. São áreas de reserva legal aquelas cuja vegetação não pode ser suprimida,
podendo apenas ser utilizada sob regime de manejo florestal sustentável, de acordo com
princípios e critérios técnicos e científicos estabelecidos.
§ 1oPara fins de exclusão da área tributável, as áreas a que se refere o caput devem estar
averbadas à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis
competente, na data de ocorrência do respectivo fato gerador. Grifou-se.
Observados os destaques normativos acima expostos, os quais, por tão cristalinos,
não mereceriam sequer análise mais atenta, inclusive esse tem sido o entendimento corrente
neste Colegiado Administrativo, segundo o qual, com o advento da lei 6.938/81, com a redação
dada pela Lei no 10.165/00, para fins de exclusão de área tributável, em particular da APP e ARL
é obrigatória à apresentação do ADA protocolado junto ao IBAMA. Ainda, em relação à ARL,
há de ser averbada à margem da inscrição no registros de imóveis.
Ainda que aos olhos menos atentos possa parecer despropositada a exigência,
trata-se de uma forma de manutenção do controle das circunstâncias que levaram ao favor fiscal,
além de configurar instrumento que atribui responsabilidade ao proprietário rural.
Como se viu acima, a mesma lei que prevê a obrigatoriedade do ADA dispõe que,
após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não coincidam com
os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de ofício, novo ADA,
contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da Receita Federal, para as
providências cabíveis.
No caso em comento, o que se vê é a utilização do tributo como instrumento de
política ambiental, estimulando a preservação ou recuperação da fauna e da flora em
contrapartida a uma redução do valor devido a título de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural. Contudo, a legislação impõe requisitos para gozo de tais benefícios, os quais variam de
acordo com a natureza de cada hipótese de exclusão do campo de incidência do tributo e das
limitações que cada situação impõe ao direito de propriedade.
Assim, considerando a limitação de competência da RFB, a quem não compete
fiscalizar o cumprimento da legislação ambiental, resta à autoridade fiscal, no uso de suas
atribuições, verificar o cumprimento por parte dos contribuintes dos requisitos fixados pela
legislação.
Ressalte-se que não precisa a Receita Federal do Brasil comprovar a falsidade das
informações prestadas em DITR, já que, neste caso, são exclusões da base de cálculo do tributo
alegadas pelo contribuinte. Lembrando que, em termos tributários, a regra é a incidência do
tributo, sendo as isenções exceções que devem ser provadas por quem delas se aproveita.
Não obstante, como dito, embora particularmente entenda que a legislação exija
sua formalização, vale ressaltar que a exigência de ADA, exclusivamente para reconhecimento
de isenção para ARL e APP para fatos geradores anteriores à vigência da Lei 12.651/2012, foi
tema de manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional, em que restou dispensada a
apresentação de contestação, oferecimento de contrarrazões, interposição de recursos, bem como
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.484 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.720050/2008-91

recomendada a desistência dos já interpostos, nos termos do Art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da
Portaria PGFN No 502/2016, conforme se vê abaixo:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp 753469/SP e REsp no
587.429/AL.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao
regime de servidão ambiental, com vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se
também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação
em si) no registro de imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses
casos, se comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este
responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do ADA para
fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva Particular do
Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse Ecológico – AIE, Áreas de
Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins de Constituição de Reservatório
de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com fulcro na Súmula no 41 do CARF.
Vale ressaltar que, nos termos da legislação que rege a matéria, a manifestação
acima não vincula a análise levada a termo por este Relator. Contudo, estamos diante de um
julgamento em segunda instância administrativa de litígio fiscal instaurado entre o contribuinte
fiscalizado e a Fazenda Nacional, a qual já não mais demonstra interesse em discutir exigências
calcadas na obrigatoriedade de ADA para os casos que cita.
Assim, ainda que não vinculante, a observação de tal manifestação impõe-se
como medida de bom senso, já que não parece razoável a manutenção da exigência fiscal sem
que haja, por parte do sujeito ativo da relação tributária, intenção de continuar impulsionando a
lide até que se veja integralmente extinto, por pagamento, eventual crédito tributário mantido.
Ademais, a manutenção da exigência evidenciaria mácula ao Princípio da Isonomia, já que
restaria diferenciado o tratamento da mesma matéria entre o contribuinte que, como o recorrente,
já teria sido autuado, e aqueles que não estão sendo autuados pela mesma conduta nos
procedimentos fiscais instaurados após a manifestação da PFN.
Neste sentido, considerando que a própria representação da Fazenda Nacional já
se manifestou pela dispensa de apresentação de contestação, oferecimento de contrarrazões,
interposição de recursos, bem como recomenda a desistência dos já interpostos, não se justifica a
manutenção da exigência de formalização de ADA para Áreas de Preservação Permanente e
Áreas de Reserva Legal.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.484 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.720050/2008-91

Entretanto, embora dispensável o ADA para fins de aproveitamento de uma APP
no período de apuração em questão, haveria a necessidade de apresentação de Laudo que
atestasse a efetiva existência de tal área ambiental, o que não foi apresentado até o momento.
Em relação ao tema Valor da Terra Nua, igualmente necessário rememorarmos
os termos da legislação correlata:
Lei 9.393, de 19 de dezembro de 1996
Art. 8o O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o Documento
de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada imóvel, observadas
data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN correspondente ao
imóvel.
§ 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1o de janeiro do ano a
que se referir o DIAT, e será considerado auto-avaliação da terra nua a preço de
mercado. (...)
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos noart.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993
"Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:(...)
§ 1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à
dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o
preço da terra a ser indenizado em TDA.
§ 2o Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo
de vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o
preço de mercado do imóvel.
§ 3o O Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro Agrônomo com registro de
Anotação de Responsabilidade Técnica ART, respondendo o subscritor, civil, penal e
administrativamente, pela superavaliação comprovada ou fraude na identificação das
informações."
No que tange ao arbitramento do Valor da Terra Nua, como visto nos excertos da
legislação acima colacionados, a norma prevê tal possibilidade nos casos de subavaliação ou
prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas.
Prevê, ainda, que o VTN refletirá o valor de mercado de terras apurado em 1o de
janeiro do ano a que se referir o DIAT e será considerado auto-avaliação. Assim, como o próprio
contribuinte é que faz a avaliação do imóvel para fins de declaração, nada mais adequado que a
Receita Federal abra espaço para demonstrar a forma como chegou a tais valores, assim como o
fez, por meio de procedimento de intimação que, conforme já visto acima, tem plena
regularidade.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.484 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.720050/2008-91

É evidente que há situações em que imóveis com características muito
semelhantes apresentem valores de mercado muito diferentes, sejam por conta de limitações
decorrentes da legislação ambiental, seja por características de relevo, acesso, transportes, etc.
Assim, objetivando alcançar maior justiça fiscal, é que a norma legal trouxe mais liberdade para
o proprietário rural, abrindo a possibilidade de avaliação regular do seu imóvel para que o tributo
incida sobre uma base cada vez mais próxima da realidade particular de sua propriedade.
Contudo, ao mesmo tempo em que a norma dá liberdade ao sujeito passivo, impõe
o dever de acompanhar o mercado imobiliário ano a ano, para apurar o valor total de sua
propriedade e de suas benfeitorias para, ao fim, chegar ao VTN a ser declarado. Portanto, a
obrigação de demonstrar o valor declarado é do contribuinte, restando ao Agente Fiscal, quando
não comprovadas as informações, efetuar o arbitramento nos termos da legislação supracitada.
Neste sentido, após a efetiva intimação ao contribuinte para comprovar o VTN
declarado, sem sucesso, correto é o procedimento da fiscalização de socorrer-se do sistema
criado pela Portaria SRF 447/2002 (SIPT), já que expressamente previsto no art. 14 da Lei
9.393/96. Ademais, os valores arbitrados decorrem de informações prestadas pelas Secretarias de
Agricultura ou entidades correlatas, bem assim de valores de terra nua declarados por
contribuintes da mesma região em DITR.
Naturalmente, tratando-se de valores médios, pode ocorrer alguma divergência,
para mais ou para menos, de acordo com as peculiaridades de cada propriedade. Contudo, a
comprovação dos valores declarados ou a adequação dos valores lançados pelo fisco ao valor
considerado adequado pelo proprietário do imóvel dependerá de apresentação de laudo
devidamente formalizado para este fim, o qual deve considerar os requisitos mínimos para
documentos dessa natureza.
Ocorre que o contribuinte não apresentou o Laudo de avaliação até o momento,
razão pela qual não merece qualquer retoque a decisão recorrida.
Conclusão
Tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e fundamentos
legais acima expostos, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital